Tribunal: TJSP
Processo: 1010745-34.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica e realização de vistoria ambiental, sob pena de cerceamento de defesa. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica e realização de vistoria ambiental, sob pena de cerceamento de defesa. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade comprovado. Condições culturais e socioeconômicas da obreira excluem-na do mercado de trabalho. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir do indeferimento do requerimento administrativo.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Não cumulatividade.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEMBOLSO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia médica. Sucumbência do autor. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da lide. Artigo 8o, § 2o, da Lei 8.620/93.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010745-34.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante
SANDRA CRISTINA BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao apelo da autarquia.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
2
Voto no 14.973
Apelação: 1010745-34.2017.8.26.0161
Comarca: 4a Vara Cível de Diadema
Apelantes/Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Sandra
Cristina Bezerra da Silva
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência
para renovação da perícia médica e realização de vistoria
ambiental, sob pena de cerceamento de defesa. O laudo
pericial tem elementos suficientes para embasar o
convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de
quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de
outras diligências para a instrução do feito.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade
comprovado. Condições culturais e socioeconômicas da
obreira excluem-na do mercado de trabalho. Benefício
devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir do
indeferimento do requerimento administrativo.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
Não cumulatividade.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção
monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
REEMBOLSO
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica. Sucumbência do autor. Ônus da autarquia,
independentemente do resultado da lide. Artigo 8o, § 2o, da
Lei 8.620/93.
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO.
APELO
AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Rafael Bragagnolo Takejima, que julgou improcedente o pedido
de concessão de benefício acidentário pretendido por SANDRA CRISTINA
BEZERRA DA SILVA, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais
(fls. 157/159 e adendo declaratório à fl. 166), anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de recursos voluntários da obreira e da autarquia.
A autarquia, representada pelo Procurador Federal Dr.
Gabriel Motta Pinto Coelho, pretende a restituição, pelo Estado de São Paulo,
dos honorários periciais adiantados. Também prequestiona a matéria (fls.
170/172).
A autora, por meio de suas advogadas Dra. Tatiane
Palhari Ruiz Moreira e Dra. Eliete Margarete Colato Tobias, alega,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque o laudo apresenta
contradições, além de não ter respondido as impugnações da parte autora e,
ainda, pela ausência de vistoria ao local de trabalho. Neste ponto, inclusive,
relata que as informações trazidas pela empregadora não refletem as
verdadeiras condições em que o labor era exercido, sobretudo porque não
houve real reabilitação profissional, permanecendo a autora nas mesmas
funções ensejadoras de suas moléstias. Desta forma, requer a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia, com vistoria in loco.
No mérito, pede a reforma do julgado, com a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária ou auxílio-doença, a partir do indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
4
administrativo ocorrido em 17/05/2017, pois presentes os requisitos (fls.
177/192).
Não houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de outra perícia
médica, pois não há qualquer imprecisão a justificar a elaboração ou a
repetição desta prova.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses da
recorrente não autoriza nova perícia, diante da ausência de qualquer
irregularidade.
Ressalta-se, inclusive, que as impugnações foram
devidamente respondidas, daí porque não se há falar em cerceamento de
defesa. Ademais, os elementos contidos nos autos são
convincentes e suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
5
dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Nesse sentido:
“ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE
Recurso do autor Preliminar de cerceamento de defesa
Não ocorrência Cabe ao juiz o indeferimento de provas
reputadas inúteis ou protelatórias Preliminar rejeitada
Males colunares e lesões de membros superiores

Incapacidade laborativa e nexo de causalidade afastados
pela perícia judicial Indenização infortunística indevida
Improcedência mantida RECURSO DO OBREIRO NÃO
PROVIDO.
(...) não prospera a alteração de cerceamento de defesa
arguida ou o pedido de conversão em diligência formulado
pelo autor.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar a sua repetição ou complementação, pois o expert
expressamente e de forma fundamentada afastou a
incapacidade laboral e o nexo causal, sendo desnecessários
outros esclarecimentos.
A circunstância do laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente, não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não
se
identifica
qualquer
irregularidade,
contradição,
imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua validade
como
prova
fundamental
para
a
formação
do
convencimento do juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
6
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de
uma segunda perícia com vistoria in loco, que no caso seria
inútil para o preenchimento do espaço cognitivo necessário
à
conclusão
judicial”
(Apelação
Cível
no
1010651-51.2019.8.26.0053, Relator Marco Pelegrini, 17a
Câmara de Direito Público, julgado em 10 de dezembro de
2019)
De mais a mais, verifica-se que as moléstias alegadas pelo
obreiro foram bem analisadas e a i. expert respondeu os quesitos, de forma
fundamentada, sendo despicienda complementação.
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS alegando que, no desempenho da função de auxiliar de limpeza, no
Instituto Metodista de Ensino Superior, realizava movimentos repetitivos, em
posições antiergonômicas e com esforço físico, o que culminou em dores na
região do tórax, com consequente redução da capacidade laborativa.
Após alguns afastamentos na via administrativa, propôs
ação acidentária em 2011, que tramitou perante a 8a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo (processo no 0047632-86.2011.8.26.0564), julgada
improcedente. Contudo, em apreciação ao recurso de apelação da parte autora,
esta C. 17a Câmara de Direito Público, em voto de relatoria do Desembargador
Dr. Adel Ferraz, reconheceu o direito ao benefício de auxílio-acidente, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
7
de 03/02/2012 (dia seguinte à cessação do último auxílio-doença), além da
conversão daqueles recebidos anteriormente em seus homônimos acidentários1
(fls. 19/25).
Assim, a autora segue em gozo de auxílio-acidente (NB
94/618.796.509/8), desde 01/03/2012 (cf. fl. 84).
Prossegue relatando que participou de processo de
reabilitação profissional junto ao INSS, no ano de 2014, mas que teve piora do
quadro.
Destaca, ainda, que ao retornar para o labor, mesmo após
o processo de reabilitação, exerce as mesmas atividades anteriores, sob a
alegação da empregadora de que não haveria outra função compatível. Em
razão disso, teve piora dos sintomas e, ainda, diagnosticada com outros males
em membros superiores, de modo que encontra-se totalmente incapacitada
para o trabalho.
É certo que a autora realizou processo de reabilitação
profissional, encerrado em 2014 (fl. 15). Foi encaminhado ofício para a
empregadora, constando que “apresenta potencial laborativo para retornar ao
trabalho”, mas com as seguintes contraindicação: “sobrecarga de membros
superiores (elevação acima de 90o, carregar pesos maiores que 3 Kg”,
solicitando, ainda, a indicação de nova função/atividade, tendo em vista que
aquela anteriormente oferecida foi considerada incompatível (fls. 16/17).
1 Nos períodos de 13/05/2008 a 04/06/2008, 18/07/2008 a 29/12/2008, 30/12/2008 a 03/11/2009 (fls.
124/125)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
8
Requereu
benefício
de
auxílio-doença
(NB
31/618.627.373-7), em 17/05/2017, que, contudo, foi indeferido, pois a Perícia
Médica concluiu que não existe incapacidade para o labor (fls. 50 e 86).
Não há registro de emissão de Comunicação de Acidente
de Trabalho CAT.
No laudo médico-pericial (fls. 94/104), subscrito pela Dra.
Walkiria Hueb Bernardi, temos que a obreira é portadora de pós-operatório
por síndrome do desfiladeiro torácico à esquerda, capsulite adesiva do ombro,
e síndrome do manguito rotador bilateral, que possui nexo de concausalidade
com o labor, estando impedida de exercer a mesma atividade, mas não outras.
Destacou, ainda, que há incapacidade parcial e permanente para o trabalho
relacionada à moléstia em ombro esquerdo.
No exame físico especial, constou o seguinte:
“Membros superiores
Ausência de deformidade, hipotrofia, hipertrofia, distrofia,
sudorese, tumoração, posições antálgicas, edema, retração,
cianose, hiperemia, palidez. Teste de Phalen e Tinnel
negativos. Não houve restrição de movimentos para elevação
dos membros” (fl. 100)
Os testes de manobras dos ombros (do aperto de botão
subacromial, do impacto de Hawkins Kennedy, de Dawbarn, do supraespinhal
e de Gerber), resultaram todos negativos.
Assim, concluiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
9
“Tomando como base os dados extraídos da documentação
disponível, cumpre destacar os seguintes diagnósticos para
fins de discussão:
? Pós-operatório por síndrome do desfiladeiro cérvico torácico
à esquerda.
? Capsulite adesiva do ombro.
? Síndrome do manguito rotador bilateral.
NEXO DE CAUSALIDADE
A autora trabalha como auxiliar de serviços gerais numa
Universidade há 13 anos, desde 2004. Nesta atividade, limpa
carteiras, mesas, parapeito e chão. Refere que após cinco
anos do início das suas funções, evoluiu com dores nos
ombros, que relaciona ao trabalho.
(...)
Considerando-se que a autora tem como diagnóstico
síndrome do desfiladeiro cérvico torácico, situação onde o
indivíduo nasce com alterações anatômicas dos ossos e
músculos na região do pescoço e ombros, determinando
compressões das estruturas locais; que a atividade auxiliar
de limpeza agrava a situação pré-existente da moléstia sobre
os ombros, dada movimentação ativa desta articulação
durante as atividades do trabalho; conclui-se por há nexo de
concausalidade entre o trabalho e a moléstia sobre os
ombros.
INCAPACIDADE
Em decorrência, foi submetida à fisioterapia e cirurgia; fls.
49 e 35.
Encontrava-se indenizada pelo INSS devido diagnóstico
desde 01/03/12; recebendo o benefício auxílio acidente, NB
618.796.509-8, fl. 84.
Após sua alta para exercer atividade compatível pela
empregadora, encontra-se inapta pela mesma, e apta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
10
INSS.
Apresentou exame físico pericial dirigido para os membros
superiores sem alterações significativas.
Há documentos juntados aos Autos que indicam necessidade
de atividade compatível devido a moléstia. Em 2014, o
próprio INSS informou restrição permanente para
atividades que necessitem elevação dos membros acima de
90o ou carregamento de pesos maiores que 3 kg, conforme
avaliação do potencial laborativo para retorno ao trabalho,
fl. 16. Na ocasião, solicitou ao empregador, indicação de
nova função, uma vez que a função oferecida fora
considerada incompatível. Ainda, alegou que, de acordo com
o número de empregados, a empresa deve fornecer
equivalência em cotas para deficientes, situação em que a
autora se enquadrara a partir daquela ocasião.
Há sequela, caracterizada por aderência das estruturas da
região do ombro pós cirurgia, é irreversível, é incurável, está
estabilizada, está consolidada, e houve esgotamento das
opções terapêuticas.
Assim, há incapacidade parcial e permanente relacionada à
moléstia sobre o ombro esquerdo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se para este caso, mesmo pedido, mesma causa, e
mesmas partes, quando comparamos esta ação e aquela que
ensejou a concessão da indenização auxílio acidente, B94,
NB 918.796.509-8, que tramitou na 8a Vara Cível de São
Bernardo do Campo em 2011 (...): pedido de auxílio acidente
e ou aposentadoria para invalidez, em decorrência de
moléstia sobre os membros superiores (...)
Desprende-se do laudo médico pericial do INSS, datado de
09/06/17, à fl. 86, que a autora solicitou auxílio doença, pois
se encontrava incapaz para atividade que exercia na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
11
empregadora. Sustentou o perito do INSS naquele momento,
que a autora não estava trabalhando, e que se encontrava
indenizada e reabilitada para atividade profissional diversa,
mesmo entendimento desta perita.
(...) é possível cumular a indenização auxílio acidente com
outro benefício. No entanto, seria necessário outra doença
ou agravamento da moléstia sobre os ombros, situação não
confirmada.
Em resposta à impugnação, a vistora judicial ratificou as
conclusões, destacando que, “do ponto de vista médico (...) não encontrou
agravamento da moléstia sobre os ombros” e que “Não houve agravamento
da doença dado trabalho desempenhado no retorno à empregadora, após
reabilitação profissional previdenciária” (fls. 143/146).
A autora alega não ter sido reinserida em função
compatível. Temos as seguintes informações fornecidas pela empregadora (fls.
70/71):
“(...) a funcionária em questão exercia inicialmente o cargo
de auxiliar de limpeza, desempenhando as seguintes funções:
?
Trabalho rotineiro de limpeza (salas de aula, corredores,
escritórios, escadas, pátios, halls, praça de alimentação e
áreas comuns): varrendo, espanando, lavando e encerando
dependências, móveis, equipamentos e outros, a fim de
manter as condições de higiene e conservação do compus em
geral;
?
Limpeza e lavação de vidros e janelas baixas.
Na ocasião do retorno do trabalho, após o período do seu
primeiro afastamento pelo INSS, (...) executou tarefas mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
12
leves sem levantamento de peso e qualquer levantamento
com os braços acima da linha do ombro -, em atendimento as
restrições médicas e mediante constante acompanhamento do
departamento de medicina do trabalho (...)”
Pois bem.
De início, o apelo autárquico não prospera.
Segundo disposição do artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93,
cabe ao INSS, nas ações acidentárias, antecipar os honorários periciais, não
havendo ressalva quanto ao fato de o segurado se sagrar sucumbente no feito:
“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas
causas em que seja interessado na condição de autor, réu,
assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e
privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando
à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.
(...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.”
Além disso, também nas ações acidentárias, o obreiro
goza de gratuidade irrestrita, conforme prevê o artigo 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91, o que engloba a referida despesa com perícia, não se aplicando
ao caso a Lei 1.060/50, por não se coadunar com a legislação específica.
Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que, em
contrapartida, caberá ao INSS arcar com todas as despesas dos referidos feitos.
Logo, a tese de que cabe ao Estado de São Paulo ressarcir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
13
o INSS da mencionada verba não se sustenta, eis que, caso houvesse
desinteresse do ente autárquico em adiantar as mencionadas despesas, deveria
ter se recusado a cumprir a determinação do Juízo, quando da nomeação do
perito e, consequentemente, arcar com os ônus processuais desta recusa, o que
não se verificou na espécie.
Outrossim, a Fazenda do Estado de São Paulo não é parte
no feito, não podendo ser imputada a ela obrigação dele decorrente, sob pena
de grave afronta ao princípio constitucional do devido processo legal. Nesse
sentido, o entendimento desta Eg. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO PELA
AUTARQUIA FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE
SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA PAGAMENTO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
SUCUMBÊNCIA
DO
AUTOR,
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA INAPLICABILIDADE
DA LEI 1.060/50 NA ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA
ESPECÍFICA
QUANTO
À
GRATUIDADE
DAS
AÇÕES
ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS
(ART.
129
DA
LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO. (...) Em primeiro
lugar, porque absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo. É inadmissível
estipular obrigação em desfavor da Fazenda Estadual no bojo de
processo em que não foi citada e, portanto, não pôde se defender.
Tal medida contrariaria os princípios basilares do Processo
direito à defesa, contraditório e devido processo legal. Nesse
sentido, cumpre registrar que a coisa julgada (no caso, o
julgamento de improcedência da ação) gera efeitos somente entre
as partes do processo, não beneficiando nem prejudicando
terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em terceiro lugar, porque a Lei
1.060/50, regra geral que fundamenta o pedido da autarquia, não
pode ser aplicada no caso vertente, por existir norma específica
que regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações
acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da Lei 8.213/91,
regulamentado pelo art. 344 do Decreto 3.048/99. Este artigo,
como visto, contém presunção iuris et de iure de miserabilidade
dos segurados da Previdência e não faz exigências condicionantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
14
ou limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário da regra
geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei 1.060/50). (...)E o próprio art. 8o da
Lei 8.620/93, ao estabelecer ser incumbência do INSS antecipar
os honorários periciais nas ações previdenciárias/acidentária,
sem estipular direito de reavê-los em caso de improcedência da
demanda, evidencia que o sistema previdenciário pressupõe a
responsabilidade da autarquia pelos custos financeiros de suas
atividades-meio, como frisado acima.” (TJSP, 16a Câmara de
Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j.
26.10.2012).
Também nesse sentido, vale ressaltar que a pretensão da
autarquia notoriamente contraria o Estado de Direito, como bem destacado em
voto de relatoria do eminente Desembargador desta 17a Câmara de Direito
Público, Dr. Alberto Gentil, no trecho transcrito a seguir:
“A pretensão do INSS de carrear o ônus da sucumbência a quem
não participou do processo não encontra esteio no princípio da
lealdade processual que, é evidente, deve estar presente em todos
os processos.
Contraria também os princípios básicos do Direito como, verbi
gratia, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, ...
Em suma: - contraria o Estado de Direito.
É relevante a observância do Estado de Direito. O regime de
exceção, onde não eram respeitados os princípios básicos do
Direito, já faz algum tempo que deixou de existir no Brasil ...
Oxalá assim permaneça
respeito aos direitos e garantias
individuais.
Destarte, o desacolhimento da pretensão do INSS, aqui nesses
autos,
sem
as
observâncias
mínimas
dos
princípios
constitucionais, é de rigor.”
(TJSP, 17a Câmara de Direito Público, Apelação Cível
1013752-68.2016.8.26.0161,
Rel.
Des.
Alberto
Gentil,
j.
05/10/2020)
O recurso da obreira, contudo, merece provimento.
É fato notório que a atividade de auxiliar de limpeza é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
15
eminentemente braçal e sujeita a posições habituais antiergonômicas e
biomecânicas excessivas, realizando, a obreira, atividades que exigem
movimentos constantes em membros superiores.
É certo que, após a reabilitação profissional, não houve
mudança de função, passando a autora apenas a exercer tarefas mais leves. O
que não significa, contudo, que deixou de exercê-las e que tal fato não tenha
agravado suas moléstias.
O MM. Juiz a quo fundamentou a improcedência do
pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença
acidentários, ao argumento de que a autora já recebe auxílio-acidente.
Ocorre que, considerando os males verificados nos
membros superiores, sua idade atual de 51 anos (fl. 99), as atividades
exercidas, nitidamente braçais, seu nível sociocultural e escolaridade (“ensino
fundamental completo” fl. 99), dificilmente logrará êxito em qualificar-se
para uma ocupação profissional diversa daquelas em que laborou por sua vida,
razão pela qual se encontra totalmente excluída do mercado de trabalho.
Portanto, a incapacidade laborativa da autora deve ser
considerada total e permanente, justificando sua aposentação por invalidez,
ainda que a conclusão médico-pericial a tenha classificado como parcial e
permanente.
Importante destacar que, mesmo após a reabilitação,
restou comprovado que a condição física da autora somente lhe permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
16
realizar trabalhos que não exijam esforço físico, ou seja, funções meramente
intelectuais, como aquelas típicas de escritórios. Tal mudança seria fácil dentro
de uma Universidade, local de trabalho da autora. Contudo, conforme extrai-se
dos autos, não possui qualificação profissional para tal, daí porque totalmente
incapacitada para o labor.
No âmbito previdenciário, é necessária análise atenta,
examinando todas as circunstâncias que permeiam o caso concreto, a fim de
consolidar a proteção concedida pela Carta da República.
Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ensinam que:
“Há que se analisar com certo cuidado a situação do segurado na
hora da decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. Em primeiro
lugar a lei utiliza a expressão 'atividade que lhe garanta a
subsistência'. Isso quer dizer que outros fatores devem ser
analisados além da mera sequela incapacitante. Assim devem ser
tidos em conta a idade, a escolaridade, o meio social, a
capacidade profissionalizante etc.” (Acidente do Trabalho e
Doenças Ocupacionais, 8a Edição, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 44)
Na mesma vereda, entende o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
CONSIDERAÇÃO
DOS
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS,
PROFISSIONAIS
E
CULTURAIS
DO
SEGURADO.
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À
PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de
benefício por incapacidade.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
17
CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo
recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o
intuito revisional dos embargos de declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a
implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por
entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para
o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao
mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a
concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além
dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que
o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade
parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe
1/12/2015).
Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe
28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela
incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese
recursal de modo a inverter o julgado demandaria
necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
Ainda, recentemente decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTE DO TRABALHO
APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
Auxiliar de perecíveis
Demanda julgada
improcedente Recurso do autor Preliminar de cerceamento de
defesa Indeferimento de quesitos suplementares Preliminar
prejudicada em razão da conversão do julgamento em diligência
anteriormente determinada Fundamento do pedido de reforma
calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão de
aposentadoria por invalidez
Tendinopatia dos membros
superiores e males colunares
Incapacidade parcial e
permanente comprovada, a qual, aliada às condições culturais e
socioeconômicas do obreiro, o alijam do mercado de trabalho
Nexo Configuração Presente relação de causa e efeito entre o
trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade
laborativa Indenização infortunística devida (...)
Quanto à incapacidade laborativa, apontou o perito judicial, que
o periciado não poderá exercer atividades que exijam movimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
18
repetitivos ou intenso esforço físico com os membros superiores,
devendo evitar, ainda, carregamento de pesos, deambulação
excessiva ou posição ortostática por longos períodos, além de não
poder agachar, subir ou descer escadas, em razão dos problemas
colunares, reduzindo-lhe a capacidade laboral de forma parcial e
permanente.
Todavia, considerando-se as muitas limitações citadas acima, a
idade atual do obreiro (57 anos), os ofícios que desempenhou ao
longo de sua vida laborativa (eminentemente braçais
fls.
262/263),
sua
baixa
escolaridade
e
suas
condições
socioeconômicas desfavoráveis, tem-se que dificilmente logrará
êxito em reinserir-se profissionalmente em um ramo diverso
daquele em que sempre exerceu suas atividades.
De mais a mais, observo que muito embora o obreiro tenha sido
encaminhado para programa de reabilitação profissional (fls.
298, 326/327), não há qualquer notícia quanto a sua conclusão,
estando em gozo de auxílio-previdenciário desde 2011, ou seja, a
mais de nove anos, tempo excessivamente razoável para que o
autor fosse reabilitado para outra função.
Por tais razões, há de se reputar que o segurado encontra-se
alijado do mercado de trabalho, devendo a incapacidade, ora
instalada,
ser
compreendida
como
total
e
permanente,
justificando-se sua aposentação por invalidez (...)
Face ao exposto, ordenar que o recorrente retome a sua vida
profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele
necessita, afronta, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa
humana. Presentes, pois, todos os elementos configuradores da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado,
somado à lesão corporal ou perturbação funcional causadora de
perda ou redução permanente da capacidade de trabalho, de
outro, além do nexo concausal, vale dizer, da relação de causa e
efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a
conclusão de que o obreiro faz jus à concessão de aposentadoria
por
invalidez
acidentária”
(Apelação
Cível
no
1014244-47.2014.8.26.0576, Relator Marco Pelegrini, julgado em
17 de junho de 2020 grifo no original)
Preenchidos os requisitos legais, a autarquia deverá pagar
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício, nos
termos do artigo 42 da Lei 8.213/91.
O que se tem, no caso em tela, é a substituição do auxílio-
acidente em manutenção pela aposentadoria ora concedida. Assim, a autarquia
deverá cessar o pagamento do benefício de auxílio-acidente quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
19
implantação da aposentadoria, dada a impossibilidade de cumulatividade e, no
cálculo dos atrasados, deverão ser compensados os valores recebidos a título
de auxílio-acidente.
A aposentadoria seria devida a partir da data do
requerimento administrativo negado. Porém, em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum apelatum, fixo a DIB a partir do indeferimento do
requerimento administrativo, conforme pedido pelo autor em seu recurso, ou
seja, 17/05/2017, compensando-se os valores pagos posteriormente pelo
benefício então em manutenção, com os devidos por força dessa decisão.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
O abono anual é devido, uma vez que a aposentadoria está
no rol dos benefícios elencados no artigo 40 da Lei 8.213/91.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados de forma decrescente,
mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
20
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro
LUIZ FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária dos precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatório deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto
pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.”
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou
todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado
Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos
03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em
conta que a presente condenação é ilíquida, o percentual e a base de cálculo da
verba honorária deverão ser definidos apenas em liquidação, a teor da ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-34.2017.8.26.0161 -Voto no
21
prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais
4.952/85 e 11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais
comprovadas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da autora e nego
provimento ao apelo da autarquia, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator